Tribunal: STF
Processo: ARE 1338672
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Londrina, assim ementado (Vol. 11):
    “RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEI MUNICIPAL N. 4.928/1992. ARTIGO 185. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    No RE (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 7º, IV, da CF/1988. Alega que “o Poder Judiciário, ao determinar a modificação da base de cálculo, não está legislando, o que seria vedado pela Súmula Vinculante n.º 4 do STF, mas apenas determinando a correta aplicação da norma municipal, por isso, tem-se a necessária intervenção deste Supremo” (fl. 10, Vol. 16). 
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo, aplicando os óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 280/STF. Ainda, ressaltou que “a suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional” (Vol. 20).
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) trata-se de violação direta à Constituição; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (c) a matéria possui repercussão geral (Vol. 25).
    É o relatório. Decido. 
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente